Tribunal: TJSP
Processo: 1003647-93.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória c.c. revisão de cláusulas contratuais e restituição de indébito. Aplicação do CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova. Ausência de prova da cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado. Juros capitalizados e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001.

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória c.c. revisão de cláusulas contratuais e restituição de indébito. Aplicação do CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova. Ausência de prova da cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado. Juros capitalizados e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Utilização da tabela Price não implica ilegalidade, uma vez que o contrato bancário permite a capitalização dos juros. Inteligência do Recurso Especial no 1124552/RS, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo. Na hipótese de inadimplência foi estipulada a incidência de encargos remuneratórios e moratórios, situação admitida pelo ordenamento jurídico. Cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.251.331-RS e 1.578.553-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003647-
93.2019.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante LUIZ RODRIGUES LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003647-93.2019.8.26.0236 - GAS
2
Voto no 19646
Apelação n.o 1003647-93.2019.8.26.0236 Processo Digital
Comarca: Ibitinga
Apelante: Luiz Rodrigues Lima
Apelado (a): Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz (a): Cláudio Teixeira Villar
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória c.c. revisão de
cláusulas contratuais e restituição de indébito. Aplicação do CDC.
Descabimento da inversão do ônus da prova. Ausência de prova da
cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado.
Juros capitalizados e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade.
Aplicação da Súmula 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001.
Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Utilização da tabela Price não
implica ilegalidade, uma vez que o contrato bancário permite a
capitalização dos juros. Inteligência do Recurso Especial no
1124552/RS, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo. Na hipótese
de inadimplência foi estipulada a incidência de encargos remuneratórios
e moratórios, situação admitida pelo ordenamento jurídico. Cobrança de
tarifa de cadastro e registro do contrato. Admissibilidade, nos termos
decidido nos Recursos Especiais n.o 1.251.331-RS e 1.578.553-SP, sob o
rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Sentença de
improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §
11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
137/144 que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c.c. revisão de
cláusulas contratuais e restituição de indébito proposta por Luiz Rodrigues Lima contra Omni S/A
- Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Em razão da sucumbência, a parte autora foi
condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003647-93.2019.8.26.0236 - GAS
3
Inconformado, o autor apela aduzindo, em síntese, sobre a necessidade
de substituição do método de juros utilizado pelo Gauss. Discorre a respeito da abusividade da
capitalização dos juros (anatocismo) e que eles ultrapassam à média do mercado. Salienta a
irregularidade da cobrança das tarifas de cadastro e registro de contrato, como também da
comissão de permanência cumulada com demais encargos. Cita diversos entendimentos
jurisprudenciais a fim de balizar a sua tese. Requer o provimento do recurso para que os pedidos
iniciais sejam julgados procedentes (fls. 147/176).
Recurso tempestivo e não preparado. Anotada a concessão da gratuidade
processual ao autor (fls. 66).
A ré apresentou contrarrazões e pleiteou a manutenção da r. sentença
(fls. 180/198).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito sobre declaratória c.c. revisão de cláusulas contratuais e
restituição de indébito.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo desprovimento do recurso. Cabe
acrescentar ao decisum algumas considerações.
Em 22.06.2015, as partes firmaram a cédula de crédito bancário n.o
1.00331.0000366, no valor total do crédito de R$ 10.796,44, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$
460,27, com aplicação de taxa de juros de 3,46% a.m. e anual de 50,41%, com o fim de ser
adquirido o veículo marca/modelo: Citroen/Xsara Picasso, ano/modelo: 2002/2003. Foram
cobradas: “tarifa de cadastro”, no valor de R$ 900,00; e “tarifa de registro do contrato”, no valor
de R$ 101,54 (fls. 32/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003647-93.2019.8.26.0236 - GAS
4
Pois bem.
Não se ignora que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos
contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, é enfática: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder tudo
o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie e
entendimento jurisprudencial uniformizado.
A inversão do ônus da prova é medida excepcional e necessita do
preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das alegações e hipossuficiência,
que não estão presentes no caso, já que o autor tinha plenas condições de comprovar as suas
alegações. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL DISCUTIDA
NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA A INVERSÃO
AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE
ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
FIRMANDO A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
DEDUZIDAS PELO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DO TEMA, POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO
DO QUADRO FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”
(AgRg no Ag 1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
O autor, ao contratar com o banco, concordou com os seus termos, não
lhe cabendo agora, manifestar discordância dos encargos que livremente pactuou e tampouco
alegar que o banco praticou efetiva capitalização de juros.
O contrato foi celebrado em 22.06.2015, ou seja, depois da vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003647-93.2019.8.26.0236 - GAS
5
Medida Provisória 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, reeditada sob no 2.170-36/2001, a
qual, em seu art. 5o, autoriza as instituições financeiras a capitalizarem juros com periodicidade
inferior a um ano. A referida norma não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, que não concluiu o julgamento da ADIN 2316-1.
O C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, por seu turno, decidiu pela
constitucionalidade da medida, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31
DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA N°
2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE”
(Arguição de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão Especial
do Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j. 24.8.11).
E o C. Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula no
539, consolidou tal entendimento:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.”
Anote-se que de acordo com a Súmula no 541 do STJ, a admissibilidade
da capitalização dos juros pode ser aferida pelo confronto da taxa mensal e anual de juros
estipulada no contrato, conforme se observa de sua ementa: “A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”. Não ocorrendo, com isso, violação ao REsp. 1.388.972/SC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003647-93.2019.8.26.0236 - GAS
6
No caso dos autos, a capitalização mensal de juros foi contratada pelas
partes. A taxa de juros mensais é de 3,46%, que multiplicada por doze, resulta percentual inferior à
taxa anual de 50,41%, o que confirma a capitalização (fls. 32).
Ademais, o contrato entabulado refere-se a uma cédula de crédito
bancário, a qual é regida pela Lei n.o 10.931/04 que autoriza a capitalização em seu art. 28.
A Súmula 121, do STF, por sua vez, não se aplica ao caso porque,
embora proíba a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada pelas partes, foi
editada em 1963, ou seja, quando a capitalização era terminantemente proibida, a não ser nas
raríssimas hipóteses em que havia previsão legal. Ocorre que com a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 a autorização legal passou a ser a regra e não mais a exceção, tornando assim
ultrapassada referida súmula.
A propósito da inaplicabilidade da Súmula 121, do STF, vem decidindo
este E. Tribunal:
“[...] APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 121, STF
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 596, DO STF. Qualquer disposição anterior à Lei no 4.595/64
(Lei da Reforma Bancária) atinente à utilização de capitalização de
juros por parte daqueles que integram o Sistema Financeiro Nacional,
previsto pelo artigo 192, da Constituição Federal, foi revogada, vigendo
a permissão de que sejam contados juros sobre juros em operações
financeiras com prazo inferior a um ano, desde que expressamente
contratada, afastando-se, portanto, a incidência da Súmula 121, do
Supremo Tribunal Federal, para bancos e demais instituições
financeiras, como é o caso dos autos. RECURSO IMPROVIDO NESTE
PONTO. [...]”
(Apelação 1007071-83.2017.8.26.0602; Relator EDUARDO SIQUEIRA;
38a Câmara de Direito Privado; j. 28/06/2018)
“APELAÇÕES
Ações revisionais de contratos bancários [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003647-93.2019.8.26.0236 - GAS
7
Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários; [...];
SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS.”
(Apelação 1007502-51.2016.8.26.0506; Relator CLAUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA; 19a Câmara de Direito Privado; j. 26/06/2018)
De igual forma, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal
de Justiça, a limitação dos juros remuneratórios com supedâneo na Lei de Usura é inaplicável às
instituições financeiras (Súmula 596/STF). E a estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica cobrança abusiva.
A modificação da taxa de juros remuneratórios, em situações como a dos
autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade, desde que alegado e demonstrado estar ela
situada acima da média de mercado na época da contratação.
A atual jurisprudência se orienta no sentido de que as taxas dos juros
remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não encontram limitação no ordenamento
jurídico, também a partir da consideração de que o tema deve se submeter, em princípio, às regras
da livre concorrência, e de que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, agentes
reguladores da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias cobradas nesse
mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser reconhecida desde que
se demonstre expressiva disparidade das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado, o que não aconteceu.
Convém destacar, que o laudo do assistente particular de fls. 34/50 não
comprova que os juros cobrados são superiores à média do mercado, pois elaborado de forma
unilateral, sem o crivo do contraditório.
Quanto à Tabela Price, não há qualquer ilegalidade na sua utilização,
pois a análise da capitalização dos juros somente pode ser feita em contratos em que ela é vedada,
o que não ocorre no presente caso. Já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo, que se aplica ao caso por simetria, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003647-93.2019.8.26.0236 - GAS
8
“(...) 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da
legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato -
passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de
juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou
anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual
não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos
óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso
que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária
a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica
para aferir a existência da cobrança de juros não lineares,
incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n.
11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. (...)”
(REsp 1124552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015) (grifo inexistente
no original)
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:
“Revisão contratual c.c consignação em pagamento. Contrato de
financiamento de veículo. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Limitação dos juros. Impossibilidade (Súmulas 596 do STF e 382 do
STJ). Tabela Price. Admissibilidade. Capitalização dos juros.
Possibilidade (Súmula 541 do STJ). Ademais, contrato formalizado sob a
égide da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no
2170-36/2001, norma não declarada inconstitucional. Por ser ainda
cédula de crédito bancário, é prática admitida nos termos do artigo 28,
§ 1o, inciso I, da Lei 10.931/04. Sentença mantida. Honorários
majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa. Preliminar
rejeitada
e
recurso
não
provido”.
(Apelação
1015820-43.2017.8.26.0003; Relator João Pazine Neto; j. 27/11/2018)
“AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
Anatocismo.
Insurgência
contra
a
capitalização
dos
juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003647-93.2019.8.26.0236 - GAS
9
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso
I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o
contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no
1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a
capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e
541 do STJ. Previsão expressa da aplicação de taxas de juros anuais
superiores ao duodécuplo das mensais. TABELA PRICE Insurgência
contra a sua aplicação. DESCABIMENTO: Não há irregularidade na
utilização da tabela "price", porque o valor das prestações, com os
encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor e a
amortização é feita mediante a subtração do valor da prestação mais
juros. É amortizado aquilo que é pago. TARIFA DE ABERTURA DE
CRÉDITO. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO. Alegação de
que é abusiva a cobrança das referidas tarifas. PEDIDO
PREJUDICADO: Não há no contrato a previsão de cobrança das tarifas
de abertura de crédito e de emissão de carnê. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO”. (Apelação 1032764-89.2018.8.26.0002;
Relator Israel Góes dos Anjos; j. 13/11/2018)
Controverte, ainda, sobre a comissão de permanência. No período de
inadimplência as partes convencionaram incidir os encargos previstos cláusula 8, de seguinte teor
(fls. 33):
“8. ATRASO NO PAGAMENTO. Se ocorrer atraso no pagamento ou
vencimento antecipado, o Emitente obriga-se a pagar desde a data de
vencimento até o efetivo pagamento, o valor da obrigação vencida,
acrescido de juros remuneratórios a taxa de mercado do dia do
pagamento, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, bem como as
despesas de cobrança, judicial ou extrajudicial [...]”.
Nota-se que, por disposição contratual, a ré não cobra comissão de
permanência, mas encargos remuneratórios e moratórios, conforme autoriza a legislação de
disciplina e se observa da súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, que se transcreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003647-93.2019.8.26.0236 - GAS
10
“A cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios
e da multa contratual”.
Assim, não tendo cobrado encargos indevidos no período de
inadimplência, não há que se falar em declaração de ilegalidade.
Prosseguindo, é admissível a cobrança das tarifas de cadastro e registro.
Referidas tarifas foram pactuadas, de forma clara e objetiva, não se vislumbrando qualquer
ilegalidade nos valores cobrados (fls. 32). Não há vedação para a cobrança nas Resoluções do
Conselho Monetário Nacional, além de ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado
pela instituição financeira ao cliente.
Referidos entendimentos restaram consolidados com o pronunciamento
do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.o 1.578.553-SP e REsp n.o
1.251.331-RS, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003647-93.2019.8.26.0236 - GAS
11
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
“... Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008,
a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003647-93.2019.8.26.0236 - GAS
12
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido”.
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)
E pela Súmula 566 do STJ:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
Soma-se a isso o fato de que não ficou demonstrada a obtenção de
vantagem exagerada por parte da instituição financeira, de modo a permitir a declaração de
nulidade das cláusulas por abusividade. Os valores cobrados de R$ 900,00, referente à tarifa de
cadastro, e R$ 101,54, referente à tarifa de registro, podem ser considerados pequenos diante do
montante objeto do contrato (R$ 10.796,44 fls. 32) e não provocam qualquer desequilíbrio na
relação jurídica.
Por conseguinte, a cobrança das tarifas de cadastro e registro deve ser
considerada válida.
Em suma, o contrato entabulado entre as partes é claro, foi assinado, e
possui todas as informações adequadas. E, ainda que se trate de contrato de adesão, encontra-se
formalmente em ordem. Era incumbência de o autor provar o alegado abuso, o que não aconteceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003647-93.2019.8.26.0236 - GAS
13
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência do autor em 10% sobre o valor atualizado da causa (vc = R$ 16.677,29 fls. 24).
Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo o percentual fixado para 15%, observado o
benefício da gratuidade.

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)